Tribunal: TJES
Processo: 0005961-03.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005961-03.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: ANA PAULA PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ
–
TRANSBORDO
–
ALAGAMENTO
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PLANO DE ESCOAMENTO/VAZÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA – DANO AMBIENTAL
–
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
–
VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG
–
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS APELANTES
–
TEORIA DO RISCO INTEGRAL –
REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL
– RECURSO
S PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.

Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual,
restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que
não há responsabilidade do ente
municipal

pelos
fatos
descritos nos autos
e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide.
E
ntende este Tribunal que
o ajuizamento da
ação civil pública popularmente nominada de
“ACP LINHARES”
na qual foi concedida
medida liminar para
determinar a
construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas
apelantes.

2
.

A
s partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que
as águas que escoaram da Lagoa

Juparanã e alagaram sua residência
continha
m
rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela.

3
.

Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos.
Por conseguinte
, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado,
que, assim,
deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral.

4
.

E
m que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam.
Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lago
a
por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem.
Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno.

5
.

A
apelada
obteve êxito em
demonstr
ar
o efetivo prejuízo sofrido
por meio
das fot
ografias
acostadas
à
inicial, sendo possível concluir que o
s
dano
s
causado
s
à sua residência ultrapass
aram
o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada.

6
.

No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, ess
e
Tribunal,
em situações similares,

vem sistematicamente reduzindo o montante fixado.
Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco.
Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC.

7
.
Recurso
s

parcialmente
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005961-03.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.

APELADO: ANA PAULA PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogados do(a) APELANTE: HUGO OLIVEIRA SEQUIN - ES29717-A, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO - ES21986-A

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata
m
-se de

Recursos de
Apelação Cível interpost
as
po
r

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
pela

VALE S/A
contra a sentença
digitalizada às
fls.
812/816-v e integrada à fl. 854/854-v
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Linhares
,
André Bijos Dadalto
, que
na Ação de Reparação de Danos ajuizada por
ANA PAULA PEREIRA CORREIA

julgou
parcialmente
procedente o pedido
formulado na inicial e condenou as ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 28.600,00 a título de compensação por danos morais. Condenou, ainda, as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser rateado entre as ora apelantes. Tendo em vista, ainda, a improcedência do pedido de danos materiais, condenou a ora apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor pleiteado na inicial, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 878/902, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
argumenta que
(1) não há relação de consumo com a apelada, ainda que por equiparação, capaz de atrair a incidência do CDC; (2) a demanda de origem não foi proposta porque a apelada teria sido atingida por rejeito de minério nem tampouco guarda qualquer relação direta com o rompimento da barragem. Na verdade, a presente demanda foi proposta em razão do alagamento supostamente causado pela construção do barramento no Rio Pequeno, cuja edificação se deu em atendimento à decisão judicial proferida no âmbito da ACP Barreiras; (3) tendo em vista que a construção da barragem do Rio Pequeno se deu, unicamente, pela insistência do Município de Linhares e não se estando diante de típica relação consumerista, deve ser acolhida a denunciação da lide do Município; (4) não se está diante de lide que tenha como pano de fundo discussão proveniente de dano ambiental, uma vez que os alagamentos ocorridos em 2018 não possuem relação direta com rompimento ocorrido em novembro/2015, de modo que não há que se falar na teoria do risco integral e nem mesmo na sua responsabilidade objetiva, tal como consignado na sentença; (5) não há que se falar em dano ambiental, como também, inexiste relação entre a atividade desempenhada pela Apelante (mineradora) e a construção do barramento da Lagoa Juparanã.
Tal construção foi realizada exclusiva
m
ente para
m
itigar os i
m
pactos decorrentes do Ro
m
pi
m
ento, inexistindo nexo de causalidade direto entre este – que, sim, decorre da atividade desenvolvida pela SAMARCO - e os alaga
m
entos;
(6) subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem; (7) os juros moratórios devem fluir a partir de seu arbitramento e remunerada exclusivamente pela SELIC.

Por sua vez, a
VALE S/A
alega em suas razões recursais digitalizadas às fls. 939/955
que (1) não se aplica no caso a teoria do risco integral e consequentemente a responsabilidade objetiva, principalmente quando o presente caso não traz pretensão relacionada a dano ambiental; (2) o suposto dano não decorreu de qualquer atividade ou serviço atrelado a si, não tendo sido, ainda, a criadora do risco; (3) trata-se de alegação de dano civil, em razão de construção de barramento após determinação judicial, logo, a responsabilidade é subjetiva e a culpa deve ser comprovada; (4) não há relação de consumo entre as partes, ainda que por equiparação; (5) subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Antes, porém, de adentrar nas razões recursais, faço um breve relato dos fatos subjacentes à demanda.

Narra a apelada, em sua exordial, ser de conhecimento público e notório que
houve o
rompimento da barragem de rejeitos de minério de
F
undão, no estado de Minas Gerais, de propriedade da
ora apelante Samarco, o que ocasionou uma avalanche de lama e rejeitos lançados sobre o Rio Doce e, por conseguinte, alcanço
u
o Estado do Espírito Santo caus
ando
impactos ambientais e sociais imensuráveis
.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial,
a apelada
sustenta que foi
construída, de forma emergencial,
uma barragem para
impedir
que a lama de rejeitos, oriund
a
do rompimento da barragem de Fundão, adentrasse na Lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno, localizado em Linhares/ES.

A
duz que a
construção da citada barragem emergencial foi executada pelo Município de Linhares e, posteriormente, a própria
Samarco
teria feito uma outra barragem de contenção.
A recorrida
narra, ainda, que
não obstante
as referidas barragens terem
inicialmente
impossibilitado que a água da Lagoa Juparanã escoasse para o Rio Doce, a ausência de um controle de escoamento/vazão das águas represadas acabou ocasionando o
transbordo
,
u
ma
vez que
a Lagoa

passou a receber grande quantidade de água das chuvas e de seu próprio afluente (Rio São José), sem, contudo,
haver
nenhum
plano
escoa
m
ento em virtude do represa
m
ento.

A
lega que o nível da água ficou cada vez mais alto até que em fevereiro/2018 inundou as áreas habitadas e de manejo ao longo do curso da Lagoa Juparanã.

Especificamente
quanto
aos danos sofridos, destaca a apelada que reside na comunidade do Patrimônio da Lagoa Juparanã e foi prejudicada pelo alagamento que acabou por inutilizar seu quintal
e
provoc
ou
a perda de plantações, além de dificultar a utilização do banheiro em razão do mal cheiro,
que p
ô
de ser
sentido dentro e fora de sua casa. Além disso, argumenta que a água consumida na comunidade era captada ali mesmo, próximo a região da ilha, mas como todas as fossas dos moradores foram submersas, a água ficou imprópria para o consumo, o que impôs a busca e transporte de água para consumo em baldes,
em
outras localidades. Destaca, ainda, que a maioria dos móveis que guarnecem a sua casa estão estragando em virtude da forte umidade e do mofo.

A sentença apelada
aplicou a chamada teoria do risco integral
e condenou as apelantes, solidariamente,
ao pagamento de R$ 28.600,00 a título de danos morais.

P
ois bem.

Com relação a responsabilização do Município e sua consequente denunciação da lide, sustentam as apelantes que
a responsabilidade pelo transbordo da
Lagoa Juparanã
após
a

construção
de barragem é do Município de Linhares,
pois a referida construção derivou d
o cumprimento de decisão judicial requerida
pelo ente público
e, não, em decorrência direta
d
o rompimento da Barragem Fundão.

Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual, restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que não há responsabilidade do ente municipal por tais fatos e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide.

E
ntende este Tribunal que
o ajuizamento da
ação civil pública popularmente nominada de
“ACP LINHARES”
na qual foi concedida
medida liminar para
determinar a
construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas
apelantes.

A
construção emergencial do barramento do Rio Pequeno
se fez necessária
em razão da necessidade de se evitar o contato
das águas contendo rejeitos
de minério de ferro
e lama que desciam pelo Rio Doce, com Lagoa Juparanã, que, por sua vez era a fonte de captação de água para os munícipes de Linhares.

N
esse sentido, destaca-se:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL DAS APELANTES DANO AMBIENTAL DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO READEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DO ÍNDICE APLICÁVEL
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental clarifica que os requerentes/apelados foram vítimas de dano ambiental, portanto, são considerados consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e amparada na teoria do risco integral, portanto, inclusive a prática de atos lícitos pode ensejar a reparação de danos, desde que aferido o nexo de causalidade. 3. O acervo probatório elucida que há nexo causal entre o desastre da barragem de Mariana/MG e o alagamento da comunidade de Comendador Rafael, no município de Sooretama, ainda que decorrido lapso temporal considerável entre os eventos.
4. A fundação e a mineradora responsável pela construção e manutenção da barragem emergencial, que tinha o intuito de evitar que os rejeitos de minério do Rio Doce atingissem a Lagoa Juparanã, tinham o dever de adotar as providências para o controle do volume hídrico, de modo a evitar o transbordamento ou até o rompimento.
5. As empresas apelantes acionistas da citada mineradora são poluidoras indiretas e são responsáveis solidárias pela degradação ambiental, vez que assumiram a obrigação de assegurar o acesso dos impactados indiretos da barragem de Mariana/MG aos programas socioeconômicos de reparação. 6. Restou demonstrada a violação a direitos da personalidade dos requerentes/apelados, que tiveram a residência afetada pela enchente prolongada indevidamente, tendo sido submetidos a condições insalubres. 7. O valor indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de danos
morais é razoável e proporcional às peculiaridades fáticas, já que respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como não destoa do quantum mantido por esta colenda Segunda Câmara Cível em caso semelhante ao dos autos. 8. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, porquanto cuida de responsabilidade civil extracontratual, sendo aplicável a taxa SELIC e vedada a cumulação com qualquer índice de correção monetária. 9. O ente público municipal atuou pautado pelo princípio da precaução e obstou nova afronta a direitos difusos, não lhe incumbindo a manutenção da barragem. Ademais, inexistem os pressupostos do artigo 125 do CPC para a denunciação da lide. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte. (TJES/AC: 00050932520188080030, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG). 2) Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.
3) O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo desastre ecológico, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.
4) Conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017) 5) Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES. 6) Somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração está afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Recursos providos. 7) Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental. 7) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00. 8) Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Recursos parcialmente providos. (TJES/Apelação Cível Número: 0000010-91.2019.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31/08/2023).

Como dito, o ente municipal adotou ações administrativas e judiciais na tentativa de garantir a ordem ambiental em seu território.
Nesse sentido,
responsabilizar
o Município

seria
prestigiar aqueles que
causaram
o dano ambiental,
uma vez
que estariam
sendo isentados,
ainda que em parte, do dever indenizatório que se originou de desídia exclusiva das empresas
apelantes.

Diante do exposto,
mostra-se
desarrazoado imputar qualquer tipo de responsabilidade no caso em tela ao Município de Linhares.

No que diz respeito à aplicação das normas do CDC, impõe-se destacar que
o R
elatório
T
écnico da Defesa Civil de Sooretama - GLA nº 01/2018
(fls. 27/
45-v
) esclarece que a ora apelada, como os demais residentes na localidade, fo
ram
vítima
s
de dano ambiental que resultou no alagamento da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã. Segundo o Relatório, a causa da enchente foi o rompimento de barragem de rejeitos de mineração de ferro (Fundão, no complexo Germano), levando a construção de barramento no Rio Pequeno que, por sua vez, impediu o escoamento superficial natural da Lagoa mesmo com a alta vazão do Rio São José (fl. 28-v).

Sendo assim,
as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor,
o que vem corroborado pela jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do “consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. [...]
(TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021).

Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que as águas que escoaram da Lagoa Juparanã e alagaram sua residência continham rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela.

No que diz respeito à responsabilidade das apelantes pelos danos apontados nos presentes autos, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que
“Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No mesmo sentido, a Corte Cidadã entende que
“
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão”
(AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos.

Ademais, consoante amplamente noticiado pelos meios de comunicação, a Samarco Mineração S/A participou dos acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a Fundação Renova, instituída e derivada do referido acidente, tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC.

Por sua vez, a Vale S/A, que já admitiu o envio de rejeitos para a barragem que se rompeu, é acionista da Samarco Mineração S/A e, nos termos da jurisprudência dos Tribunais, tanto o poluidor direto quanto o poluidor indireto possuem responsabilidade civil objetiva e solidária pela reparação do dano.

Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado, que, assim, deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral.

Assim, aquele que causou ou contribuiu de alguma forma para o dano ambiental pode ser responsabilizado integralmente, já que responde solidariamente pelo todo, sendo o poluidor responsável até mesmo pelo dano involuntário, decorrente de atividade lícita, conquanto assumiu o risco pela potencialidade lesiva ao meio ambiente.

Para corroborar,

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação;
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

N
esse sentido, em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam.

Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lago
a
por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem.

Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno.

Nessa perspectiva,
a apelada
obteve êxito em
demonstr
ar
o efetivo prejuízo sofrido
por meio
das fot
ografias
acostadas
à
inicial, sendo possível concluir que o
s
dano
s
causado
s
à sua residência ultrapass
aram
o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada.

Nesse sentido, decidiu esse Tribunal que
“’A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’ ‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta’” [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, ess
e
Tribunal,
em situações similares,

vem sistematicamente reduzindo o montante fixado.

Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE VALE S.A. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE DESERÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RECORRENTE BHP BILLITON BRASIL LTDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSEQUÊNCIAS INDIRETAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA - MG. CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO EM AFLUENTE DO RIO DOCE. ALAGAMENTO DO IMÓVEL DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO, PELA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Recurso de Apelação Cível da VALE S.A
[...]
A casa é o asilo inviolável do indivíduo, local onde vive sua intimidade e estabelece forte vínculo afetivo, de sorte que as circunstâncias em que ocorreu o alagamento, notadamente em razão de falha na execução do barramento executado no Rio Pequeno, afluente do Rio Doce, não pode ser vista como mero aborrecimento, ensejando em danos morais. II.II.III.
O quantum indenizatório [R$28.000,00 (vinte e oito mil reais)] merece ser revisto, porquanto destoa de tantos outros fixados em razão de danos indiretamente relacionados ao desastre de Mariana - MG, impondo-se a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada ao caso em apreço, consideradas as circunstâncias em que ocorreu o evento, notadamente o fato de que as cheias na região não era algo estranho à Autora
, corrigido desde o evento danoso, pela Taxa Selic. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123371, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
[...
]
Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um;
6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Não conhecido do recurso de BHP Billiton Ltda. Conhecidos e parcialmente providos as apelações de Samarco S.A, Fundação Renova e de Vale S.A. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.
8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006841-92.2018.8.08.0030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
10/07/23
).

Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC (STJ-AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos para reduzir o valor da indenização por danos morais devido à apelante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o parcial provimento dos apelos, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO